Tribunal: STM
Processo: 7000038-31.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM).
CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. MÉRITO. RÉUS CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA.
1. No caso de Recurso de Apelação exclusivamente da Defesa e após detrair-se o tempo em que
o feito esteve suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, não transcorrendo o prazo previsto no
art. 125, IV, e §1º, do CPM, depois da pena concretizada na Sentença, não há prescrição a ser
reconhecida.
2. A citação por edital, nos termos do Art. 277, inciso V, do CPPM, é medida que se impõe aos
Réus que se esquivam da Justiça, depois de transcorrido o prazo de 12 anos de suspensão da ação
penal militar, fixado pelo Órgão a quo, nos termos do art. 366 do CPP.
3. Aplicando-se a regra contida no art. 366 do CPP de suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional com a anuência da Defesa, não cabe agora, em sede de Apelação, a alegação de
inaplicabilidade do aludido dispositivo previsto na legislação processual penal, por tratar-se de
matéria preclusa.
4. Comete o crime de estelionato previdenciário o agente que, sabendo do óbito da pensionista,
busca, por meio de ardil, continuar percebendo os valores depositados indevidamente pela
Administração Militar, valendo-se, fraudulentamente, do cartão magnético e da senha do banco.
5. Afasta-se a causa de aumento de pena, em face da continuidade delitiva, tendo em vista que
o estelionato previdenciário é crime permanente, que se protrai no tempo.
Primeira e segunda preliminares rejeitadas, por unanimidade.
Terceira preliminar rejeitada, por maioria.
Recurso conhecido e provido parcialmente, por unanimidade.

Inteiro teor:
02/09/2022 20:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253373121234&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: SEBASTIANA INACIO NUNES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
RELAÇÃO AOS APELANTES ALEX SANDRO DA SILVA E SEBASTIANA
INÁCIO NUNES, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; REJEITOU, POR
UNANIMIDADE, A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; E POR MAIORIA, REJEITOU A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP COMUM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ACOLHIAM, EM PARTE, A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA PARA, TORNANDO INSUBSISTENTE O
DESPACHO PROLATADO PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE 4 DE MAIO DE 2020, DECLARAR
A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, DETERMINANDO
A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0000041-10.2006.7.01.0301, A
CONTAR DAQUELA DATA, ATÉ A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS, BEM
COMO O RESTABELECIMENTO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
TUDO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. NO MÉRITO, O TRIBUNAL DECIDIU, POR
UNANIMIDADE, QUE SEJA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS CIVIS ALEX SANDRO DA
SILVA E SEBASTIANA INÁCIO NUNES COMO INCURSOS NO DELITO
PREVISTO NO ART. 251 DO CPM, REDUZIR A PENA PARA 4 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO E FIXAR O REGIME INICIALMENTE ABERTO, "EX VI" DO
ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA. O MINISTRO REVISOR FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À TERCEIRA PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

02/09/2022 20:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253373121234&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: SEBASTIANA INACIO NUNES
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO
(ART.
251
DO
CPM).
CONDENAÇÃO.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO
CPP. MÉRITO. RÉUS CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE
DELITIVA NÃO CONFIGURADA.
1. No caso de Recurso de Apelação exclusivamente da Defesa e após
detrair-se o tempo em que o feito esteve suspenso, nos termos do art.
366 do CPP, não transcorrendo o prazo previsto no art. 125, IV, e §1º,
do CPM, depois da pena concretizada na Sentença, não há prescrição a
ser reconhecida.
2. A citação por edital, nos termos do Art. 277, inciso V, do CPPM, é
medida que se impõe aos Réus que se esquivam da Justiça, depois de
transcorrido o prazo de 12 anos de suspensão da ação penal militar,
fixado pelo Órgão a quo, nos termos do art. 366 do CPP.
3. Aplicando-se a regra contida no art. 366 do CPP de suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional com a anuência da Defesa,
não cabe agora, em sede de Apelação, a alegação de inaplicabilidade
do aludido dispositivo previsto na legislação processual penal, por
tratar-se de matéria preclusa.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
2/26
4. Comete o crime de estelionato previdenciário o agente que, sabendo
do óbito da pensionista, busca, por meio de ardil, continuar
percebendo os valores depositados indevidamente pela Administração
Militar, valendo-se, fraudulentamente, do cartão magnético e da senha
do banco.
5. Afasta-se a causa de aumento de pena, em face da continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário é crime
permanente, que se protrai no tempo.
Primeira e segunda preliminares rejeitadas, por unanimidade.
Terceira preliminar rejeitada, por maioria.
Recurso conhecido e provido parcialmente, por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Senhor
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva, de prescrição da pretensão punitiva em relação aos Apelantes ALEX
SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA INÁCIO NUNES, por falta de amparo
legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade
absoluta por ausência de citação válida, por falta de amparo legal; e, por maioria,
em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de inaplicabilidade do art. 366 do CPP
comum, em razão da preclusão. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União para, mantida a condenação dos Civis ALEX SANDRO DA SILVA e
SEBASTIANA INÁCIO NUNES como incursos no delito previsto no art. 251 do
CPM, reduzir a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e fixar o regime inicialmente
aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, mantidos os demais termos
da Sentença.
Brasília, 8 de agosto de 2022.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
3/26

ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 17 de novembro de 2021,
que condenou os Civis ALEX SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA INÁCIO
NUNES à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursos no art.
251 do CPM, com o regime prisional inicial semiaberto e sem o benefício do sursis.
A Denúncia, oferecida em 30 de julho de 2007 e recebida em 23 de
agosto de 2007, narra as seguintes condutas delituosas, in verbis (Evento 1 –
DENUNCIA2 e IPM9 – Fls 549 - APM nº 7000041-10.2006.7.01.0301):
1) Com efeito, em 15.05.1955 faleceu o militar Joaquim Buarque de Lima (fls. 68),
tendo deixado como única pensionista sua filha Maria Vilma Buarque de Lima que,
por sua vez, veio a falecer em 10.01.2001 (fls. 30, 261/262).
2) Sucede que, com a morte da pensionista Maria Vilma, a acusada Sebastiana
Inácio Nunes passou a sacar indevidamente o benefício pensionário depositado
pela Marinha na conta-corrente da falecida, pois alegava ser procuradora desta,
embora o mandato estivesse extinto, em razão do falecimento de Maria Vilma.
3) É de se destacar que a falecida pensionista somente foi retirada do SIPM da
Marinha em agosto de 2006, sendo certo ainda que o Laudo de Avaliação do
Prejuízo aponta os seguintes valores creditados à conta da pensionista, após a
morte da mesma (fls. 123/129).
a) valores líqüidos - R$ 524.346,49 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e
quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
b) valores brutos - R$ 1.159.108,24 (hum milhão, cento e cinqüenta e nove mil,
cento e oito reais e vinte e quatro centavos).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
4/26
4) Outrossim, passa o MPM a relatar abaixo a participação delituosa dos dois
acusados:
4.1- Sebastiana Inácio Nunes:
a) De 2002 a 2006, em parceria com o acusado Alex Sandro da Silva, providenciou
a confecção e o envio à Receita Federal do Imposto de Maria Vilma como se essa
viva fosse. Com tal ardil evitou-se o cancelamento do CPF de Maria Vilma. Assim
sendo, qualquer consulta ao CPF de Maria Vilma, por parte da Marinha,
aparentaria um aspecto de normalidade como se a mesma ainda continuasse viva.
b) Em 23 de novembro de 2005, Sebastiana assina um pedido de Recadastramento
Domiciliar de Maria Vilma, como se esta viva fosse (fls. 95);
c) Em 06 de março de 2006, cedeu a sua residência para a prática de uma farsa
onde apresentou-se, aos recadastradores da Marinha, uma falsa Maria Vilma (fls.
12, 178 e 302);
d) Em 21 de agosto de 2006, no interior desta O.M. (fls. 31 a 34), assina "Termo de
Declaração" de conteúdo comprovadamente falso (fls. 34 a 42) tendo em vista que
Maria Vilma faleceu, em 10 de janeiro de 2001 (fls. 30, 261 e 262); e
e) Em 19 de setembro de 2006, confessou que sacou, indevidamente, da conta-
corrente de Maria Vilma Buarque de Lima os valores depositados pela Marinha,
após a morte da mesma (fls. 179).
4.2 - Alex Sandro da Silva:
a) De 2002 a 2006, em parceria e conluio com Sebastiana Inácio Nunes,
providenciou a confecção e o envio à Receita Federal do Imposto de Renda de
Maria Vilma como se essa viva fosse.
b) Em 06 de março de 2006, cedeu a sua residência para a prática de uma farsa
onde apresentou-se, aos recadastradores da Marinha, uma falsa Maria Vilma (fls.
12,178 e 302, tudo em conjunto com a 1ª acusada.
c) Utilizou-se de documento cujo conteúdo é provavelmente falso para dar uma
aparente legitimidade a uma parte dos valores sacados, indevidamente, por sua
companheira Sebastiana Inácio Nunes, da conta-corrente por me1 da qual Maria
Vilma recebia o seu benefício pensionário (fls. 223, 301 e 302).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
5/26
5) Pelo exposto, estão os acusados com suas respectivas atitudes delituosas
incursos nas sanções do artigo 251 do CPM para a 1ª acusada e artigo 53, § 1ª c/c
art 251 do mesmo diploma legal para o 2º acusado. (...). (Grifos no original.)
Constam dos autos da Ação Penal Militar nº
7000041-
10.2006.7.01.0301 os seguintes documentos merecedores de destaque:
- Portaria nº 289, de 23 de agosto de 2006, do Diretor do Serviço de
Inativos e Pensionistas da Marinha determinando a instauração de Inquérito Policial
Militar (Evento 1 – IPM3);
- Ficha de Recadastramento de Inativos e Pensionistas, de 6 de março
de 2006, assinada por MARIA VILMA BUARQUE LIMA (Evento 1 – IPM3);
- Certidão de Óbito de MARIA VILMA BUARQUE LIMA, falecida
em 10 de janeiro de 2001 (Evento 1 – IPM3);
- Termo de Declaração de 21 de agosto de 2006, para fins de
pagamento de pensão, assinado por SEBASTIANA INÁCIO NUNES, em que
consta que a Sra MARIA VILMA BUARQUE LIMA encontrava-se na cidade de
Macaé/RJ (Evento 1 – IPM3);
- Título de Pensão Militar concedida a MARIA VILMA BUARQUE
LIMA em 22 de julho de 1955 (Evento 1 – IPM3);
- Solicitação de bloqueio de pagamento da pensionista MARIA
VILMA BUARQUE LIMA datado de 29 de agosto de 2006 (Evento 1 – IPM3);
- Solicitação de recadastramento domiciliar de MARIA VILMA
BUARQUE LIMA de 25 de agosto de 2006 (Evento 1 – IPM4);
- Solicitação de recadastramento domiciliar de MARIA VILMA
BUARQUE LIMA de 20 de outubro de 2005 e Pedido de Recadastramento
Domiciliar requerido por SEBASTIANA INÁCIO NUNES em 23 de novembro de
2005 (Evento 1 – IPM4);
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
6/26
- Procuração de MARIA VILMA BUARQUE LIMA outorgando
poderes a SEBASTIANA INÁCIO NUNES de 17 de novembro de 2005 (Evento 1 –
IPM4);
- Substabelecimento de SEBASTIANA INÁCIO NUNES a URURAI
MENDONÇA COSTA de 05 de janeiro de 2006 (Evento 1 – IPM4);
- Comprovante de recadastramento de MARIA VILMA BUARQUE
DE LIMA, de 6 de março de 2006 (Evento 1 – IPM4);
- Laudo de Avaliação do Prejuízo, de 11 de setembro de 2006, fixando
total de R$ 524.346,49 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e seis
reais e quarenta e nove reais) (Evento 1 – IPM4);
- Demonstrativo de débito com valor atualizado até agosto de 2006
totalizando R$ 1.159.108,24 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil e cento e oito
reais e vinte e quatro centavos ) (Evento 1 – IPM4);
- Termo de Inquirição de SEBASTIANA INÁCIO NUNES; Termo de
Recusa de confissão de dívida assinado por SEBASTIANA INÁCIO NUNES em 19
de setembro de 2006 (Evento 1 – IPM5);
- Procuração de SEBASTIANA INÁCIO NUNES outorgando podres a
LUCIANO RIBEIRO DE BRITO (Evento 1 – IPM5);
- Relatório e Solução do IPM (Evento 1 – IPM7).
Os Acusados foram citados por edital, conforme publicações no Diário
de Justiça nos dia 25 e 26 de fevereiro de 2008 e 3 de março de 2008 (Evento 1, fls.
631/638 - IPM9).
Em Decisão de 24 de março de 2008, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional por 12
(doze) anos, tendo havido o trânsito em julgado da Decisão (Evento1, fls. 646/649 –
DEC10 e Evento1, fls. 652 – DILIGENCIAS11).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
7/26
Em Petição de 14 de outubro de 2009, a Defensoria Pública da União
requereu a reconsideração da Decisão, com o prosseguimento do processo à revelia
dos Acusados, o que foi indeferido em 9 de dezembro de 2009, transitando em
julgado em 19 de janeiro de 2010 (Evento 1, fls. 672 – DILIGENCIAS11 e Evento
1, fls. 683/684 e fls. 692– DILIGENCIAS11).
Em 13 de maio de 2017, ALEX SANDRO DA SILVA e
SEBASTIANA INÁCIO NUNES foram intimados por intermédio da irmã da
Acusada. Na ocasião, declarou que os Réus iriam constituir advogado (Evento 1, fls.
754 – DILIGENCIAS11).
Em Decisão de 28 de março de 2019, o Magistrado a quo passou a
atuar monocraticamente no feito (Evento 53).
A Defensoria Pública da União, em Petição de 30 de outubro de 2019,
requereu que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com a
consequente extinção da punibilidade (Evento 87). O pedido foi indeferido, por
Decisão de 18 de novembro 2019 (Evento 94).
Em Despacho de 4 de maio de 2020, foi determinada vista às partes
para se manifestarem sobre a prova oral, haja vista que o prazo de suspensão do
processo havia se encerrado no dia 23 de março de 2020 (Evento 139).
O representante do MPM requereu a oitiva das testemunhas indicadas
na Denúncia (Evento 144). A DPU requereu que fosse reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva com a consequente extinção da punibilidade (Evento 152).
Determinada vista à Defensoria Pública da União para fins de
apresentar rol de testemunhas, a DPU nada requereu, alegando que o feito estava
suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (Eventos 188 e
192).
Determinada vista à Defensoria Pública da União para apresentar rol
de testemunhas, a DPU requereu a reconsideração e a revogação ou a nulidade da
Decisão anterior, pugnando pelo reconhecimento da prescrição (Eventos 199 e 203).
O representante do MPM pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 208).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
8/26
O representante do Ministério Público Militar desistiu da oitiva das
testemunhas (Evento 235)
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (Evento 246).
No prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes
nada requereram (Eventos 256 e 259)
Em Alegações Escritas, o representante do Ministério Público Militar
pugnou pela procedência da Denúncia (Evento 264).
A Defensoria Pública da União, por seu turno, requereu a declaração
da nulidade absoluta do processo desde a decretação da revelia, nos termos do art.
500, III, “c”, do CPPM. Alternativamente, pediu o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, pugnou pela absolvição dos Acusados (Evento 267).
As partes dispensaram a oportunidade de alegações orais (Eventos 274
e 277).
Em 13 de novembro de 2021, o representante do MPM manifestou-se
pela rejeição das preliminares suscitadas pela DPU em Alegações Escritas (Evento
282).
Em Sentença publicada em 17 de novembro de 2021, o Juízo
monocrático da 3ª Auditoria da 1ª CJM condenou o Civil ALEX SANDRO DA
SILVA e a Civl SEBASTIANA INÁCIO NUNES à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incursos no art. 251 do CPM, com o regime prisional
inicial semiaberto e sem o benefício do sursis (Evento 290).
A Defensoria Pública da União, intimada em 17 de novembro de 2021,
interpôs tempestivo Recurso de Apelação no dia 18 de novembro de 2021 (Evento
296).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, inicialmente, pugnou
pela devolução plena da matéria a esta Corte. Preliminarmente, requereu o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob a alegação de que, no caso
concreto, não se admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
9/26
comum, haja vista que existe norma processual específica no CPPM que trata da
revelia (arts. 292 e 412). Alternativa e preliminarmente, em caso de entendimento de
retorno da marcha processual, a DPU pediu pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP
na Justiça Militar da União para que o prazo prescricional seja contado sem
interrupção. Ainda em sede preliminar, a DPU suscitou a nulidade absoluta do
processo em face da falta de citação válida e pelo não esgotamento de todas as
possibilidades de localização dos Réus. No mérito, pediu a absolvição for falta de
provas de autoria do crime de estelionato, nos termos do art. 439, alíneas “e” e “f”,
do CPPM. Ao final, em caso de manutenção da condenação, requereu a revisão da
dosimetria da pena, com a consequente aplicação da reprimenda definitiva no seu
mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art.
84 do CPM (Evento 304).
O trânsito em julgado para o MPM foi certificado no dia 7 de
dezembro de 2021 (Evento 308).
Em Contrarrazões, o representante do MPM pugnou pelo afastamento
das preliminares e, no mérito, pela manutenção da Sentença condenatória (Evento
309).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pelo não provimento da
Apelação defensiva, mantendo-se a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
1ª PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos Apelantes
ALEX SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA INÁCIO NUNES, alegando que, no
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
10/26
caso concreto, não se admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
comum (art. 366), haja vista que existe norma processual específica no CPPM que
trata da revelia (arts. 292 e 412).
Alega a DPU que o Magistrado a quo, ao adotar a regra prevista no art.
366 do CPP em detrimento de norma específica do CPPM, prevista nos arts. 292,
412 e seguintes, deveria mantê-la até a localização dos Réus. Assim, ao determinar o
prosseguimento do feito, teria ocorrido a prescrição.
In casu, a Decisão que suspendeu o curso do processo e o prazo
prescricional fixou o período de 12 (doze) anos, levando-se em consideração a pena
máxima estipulada para o crime de estelionato. Dessa forma, percebe-se a correta
aplicação do art. 366 do CPP comum e que não houve recurso contra a Decisão,
mesmo que contrária ao entendimento da jurisprudência desta Corte.
Inicialmente, cabe destacar que, apesar de meu posicionamento quanto
à perfeita aplicação do art. 366 do CPP comum na Justiça Militar da União ser
minoritário nesta Corte, neste caso, pode-se perceber que não houve prejuízo em se
aplicar o aludido dispositivo. Pelo contrário, a despeito do longo tempo em que o
processo ficou paralisado, buscando a citação dos Acusados, ao final houve a efetiva
prestação jurisdicional com o julgamento da demanda.
Como se vê, no presente caso não está configurada a prescrição da
pretensão punitiva.
Analisando detidamente o que consta nos autos, tem-se que o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha determinou, em 24 de março de
2008, a suspensão da marcha processual e do curso prescricional, ao aplicar o art.
366 do CPP comum.
Prevê o aludido dispositivo legal:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o
caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
11/26
O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado nº 415 da Súmula
de Jurisprudência que prevê: O período de suspensão do prazo prescricional é
regulado pelo máximo da pena cominada.
Terminado o prazo, o curso do processo seguiu normalmente à revelia
dos Réus, que se furtaram à citação, mesmo sabendo, por terceiros, que havia
Inquérito Policial Militar e Ação Penal Militar em trâmite na Justiça Militar da
União.
No caso dos autos, o prazo prescricional e o curso do processo ficaram
suspensos pelo prazo de 12 (doze) anos, tendo em vista a pena máxima fixada para o
delito de estelionato.
Houve, portanto, a correta aplicação da art. 366 do CPP comum, em
Decisão de Primeira Instância que transitou em julgado sem recurso das partes.
Assim, ao se valer de regra prevista no Código de Processo Penal
comum, verifica-se que não houve prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois
o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos entre 24 de março de 2008 e
23 de março de 2020, quando ocorreu o término do prazo da suspensão e o processo
retornou seu curso natural.
Nesse sentido, por oportuno, trazemos os seguintes esclarecimentos
para demonstrar que não houve prescrição.
1. A Denúncia foi recebida por decisão de 23 de agosto de 2007;
2. Os Acusados foram citados por edital e, posteriormente, em 24 de março de 2008, aplicou-se o art. 366
do Código de Processo Penal, com a suspensão do processo e do prazo prescricional por 12 (doze)
anos;
3. Em 24 de março de 2020 o curso do processo foi retomado.
4. A Sentença foi publicada e disponibilizada em 17 de novembro de 2021 e fixou a pena definitiva em 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para ambos os Acusados, como incursos no art. 251 do CPM;
5. Entre o Recebimento da Denúncia (23/8/2007) até a Decisão de suspensão do processo e do prazo
prescricional (24/3/2008), passaram-se 7 (sete) meses e 1 (um) dia; e,
6. Entre a retomada do processo (24/3/2020) até a publicação da Sentença (17/11/2021), passaram-se 1
(um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Nesse contexto, detraindo-se o tempo em que o feito ficou suspenso
(12 anos), transcorreu o prazo de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco)
dias.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
12/26
Assim, levando em consideração a pena concretizada na Sentença, nos
termos do art. 125, IV, e § 1º, do CPM, o prazo prescricional a ser observado é de 12
(doze) anos.
Desse modo, não merece ser acolhida a preliminar suscitada pela DPU,
tendo em vista que não decorreu o prazo prescricional.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição, por falta de
amparo legal.
2ª PRELIMINAR: DA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
A Defensoria Pública da União, ainda em sede preliminar, suscitou a
nulidade absoluta do processo em face da falta de citação válida e pelo não
esgotamento de todas as possibilidades de localização dos Réus.
Observa-se nos autos que os Acusados foram citados por edital e não
compareceram em Juízo para se verem processar, tornando-se revéis.
A Decisão que suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional,
nos termos do art. 366 do CPP comum, fixou o prazo de 12 (doze) anos à espera dos
Apelantes. Ao término do período, o Magistrado, acertadamente, retomou o curso da
Ação Penal Militar e procedeu à sua instrução e ao julgamento à revelia, pois o
Estado-Juiz não poderia esperar ad eternum o comparecimento dos Acusados para
serem processados.
Esse é o posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal em
relação ao tema, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO
DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE
INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART.
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO
XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII,
CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF).
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
13/26
AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS –
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E
POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos
armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º,
incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento
jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de
marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do
Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade
processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII;
LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem
prazo previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas
pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de
imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não
limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual
oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade
incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a
Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo
máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal
para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de
Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o
prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente
de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da
acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de
defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º,
item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3,
alíneas “a” e “d”). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação
por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como
imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo
prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao
crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. (STF. RE 600851/DF.
Relator: Ministro EDSON FACHIN. Plenário. Data do Julgamento: 4/12/2020).
(Grifos nossos.)
Novamente reforço a perfeita aplicação do art. 366 do CPP na Justiça
Militar da União. No caso, pode-se perceber que não houve prejuízo em se aplicar o
dispositivo comum. Apesar de o processo ter permanecido paralisado enquanto
tentava-se citar os Acusados, houve a efetiva prestação jurisdicional com o
julgamento do feito.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
14/26
Vale dizer que o sistema de persecução penal militar não pode ficar
sem prazo previamente definido em face da ausência da citação pessoal dos
Acusados.
São formas de citação, previstas no Código de Processo Penal Militar:
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V – por edital:
1. quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
2. quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país
estrangeiro;
3. quando não for encontrado;
4. quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
5. quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de
procurar o acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a
impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de
justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.
No caso, a citação por edital e a posterior retomada da Ação Penal
Militar representou a única maneira de se dar a resposta final do Poder Judiciário à
sociedade. Assim, após o decurso do prazo fixado pelo Magistrado, seria natural que
o processo seguisse à revelia dos Acusados.
Nesse sentido é o que prevê o art. 292 do CPPM, in verbis:
O processo seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado”.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual. Como visto, no caso, após decorrido o prazo de 12 (doze) anos fixado
pelo Magistrado, não haveria outra maneira a não ser a retomada do curso do
processo, aceitando, como válida, por conseguinte, a citação editalícia.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
15/26
Ao contrário do que alega a DPU, inúmeras tentativas de citar os
Acusados foram realizadas, sendo todas infrutíferas. Assim, não cabia à Justiça
Militar da União retardar ainda mais a retomada da Ação Penal por não conseguir
localizar pessoalmente os Civis ALEX SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA
INÁCIO NUNES, que se furtavam ao chamamento estatal.
Consta nos autos informações de que o Oficial de Justiça
compareceu, em diversas oportunidades distintas, nos endereços dos Acusados,
inclusive intimando parentes, como a filha deles, a irmã e o cunhado da Ré
SEBASTIANA, mas nada foi suficiente (Evento 01 - DILIGENCIAS11 - fls. 743).
Houve, inclusive, o comparecimento de Advogado à Secretaria da
Auditoria para tomar conhecimento da Ação Penal Militar, conforme relato da irmã
da Civil SEBASTIANA, quando declarou para o Oficial de Justiça que os Acusados
teriam constituído Advogado e que o profissional já havia comparecido ao Juízo por
ocasião da primeira intimação da sua irmã (Evento 01 - DILIGENCIAS11 - fls. 752
e 754).
Nesse contexto, a citação por edital é válida e esta Corte de Justiça já
teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, conforme se observa da
seguinte ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS
DE
LOCALIZAÇÃO
DO
ACUSADO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. I - O Paciente respondeu ao processo na condição de revel,
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
16/26
porquanto todas as diligências para encontrá-lo presencialmente restaram
infrutíferas, e ele não atendeu ao chamamento via edital. II - Ademais, o Réu havia
prestado depoimento na fase investigativa e, portanto, tinha ciência do seu
envolvimento em possível processo criminal. Na época, preferiu esquivar-se de suas
obrigações, ao não informar endereço no qual poderia ser localizado pelo Poder
Judiciário. III - Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser amparado por
este Writ, uma vez que foram observadas as formalidades legais inseridas no art.
277, inciso V, alíneas "c" e "d", e nos artigos 292 e 412, todos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). VI - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000823-
61.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 28/12/2020)
Como se vê, inúmeras tentativas de citar os Acusados foram realizadas
e a citação por edital tornou-se o único meio válido e hábil para dar prosseguimento
à Ação Penal Militar.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade absoluta por
ausência de citação válida, por falta de amparo legal.
3ª PRELIMINAR: DA INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, em caso de
entendimento de retorno da marcha processual, pugnou pela inaplicabilidade do art.
366 do CPP na Justiça Militar da União, para que o prazo prescricional seja contado
sem interrupção.
In casu, conforme já referido na Preliminar anteriormente debatida, a
Decisão que suspendeu o curso do processo e o prazo prescricional fixou o período
de 12 (doze) anos, levando-se em consideração a pena máxima estipulada para o
crime de estelionato.
A aplicação do art. 366 do CPP comum deu-se acertadamente e não
houve recurso contra a aludida Decisão. Portanto, o Decisum a quo transitou em
julgado, tanto é que o processo ficou suspenso por 12 (doze) anos.
Destaco que a aplicação do art. 366 do CPP na Justiça Militar da
União, neste caso, foi determinada pelo CPJ para Marinha com anuência tanto do
MPM quanto da DPU naquela época, ou seja, em 24 de março de 2008.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
17/26
A despeito de a DPU, em 14 de outubro de 2009, ter requerido a
reconsideração da Decisão que determinou a suspensão do processo, a fim de que a
ação prosseguisse à revelia dos Acusados, o pleito restou indeferido e não houve
recurso para o Tribunal ad quem.
Como se observa, não cabe, agora, acatar a tese de inaplicabilidade do
art. 366 do CPP. Em verdade, trata-se de matéria preclusa no presente caso.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos,
conferida à parte por certo prazo e oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não
manifestou o seu inconformismo em momento oportuno e o prazo transcorreu sem
que houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não
havendo qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte Superior.
Esse inclusive foi o fundamento adotado pelo Magistrado a quo, em 18
de novembro de 2019, quando indeferiu novo pedido da DPU, in verbis:
Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública da União de reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva, vez que seria inaplicado o art. 366 do CPP na
Justiça Militar da União, não sendo assim possível a suspensão do prazo
prescricional.
Sem adentrar no mérito da questão, é certo que a decisão no sentido da aplicação
do citado dispositivo legal à época fora realizado com a concordância da DPU,
tendo havido o seu trânsito em julgado.
Pelo exposto, em razão da preclusão da matéria, INDEFIRO o requerido pela
DPU. (Evento 94 – DEC1 – APM 41-10.2006.7.01.0301).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
18/26
Novamente, inexistiu recurso próprio contra a Decisão de
indeferimento do pleito e o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 10 de
dezembro de 2019.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de inaplicabilidade do art. 366
do CPP comum, em razão da preclusão.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 17 de novembro de 2021,
que condenou os Civis ALEX SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA INÁCIO
NUNES à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incursos no art.
251 do CPM, com o regime prisional inicial semiaberto e sem o benefício do sursis.
A Defensoria Pública da União, inicialmente, pugnou pela devolução
integral da matéria. No mérito, pediu a absolvição de ALEX SANDRO DA SILVA e
de SEBASTIANA INÁCIO NUNES for falta de provas de autoria do crime de
estelionato, nos termos do art. 439, alíneas “e” e “f”, do CPPM. Ao final, em caso de
manutenção da condenação, requereu a revisão da dosimetria da pena com a
consequente aplicação da reprimenda definitiva no seu mínimo legal com a
concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela DPU, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo
do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo
o Apelo.
Como visto, o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas
razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do
processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela
parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
19/26
constitucional do devido processo legal (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro
JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a
solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
20/26
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
21/26
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
Segundo consta dos autos, após o falecimento da Sra. MARIA VILMA
BUARQUE DE LIMA, em 10 de janeiro de 2001, a Acusada SEBASTIANA
INÁCIO NUNES passou a sacar indevidamente o benefício de pensão depositado
pela Marinha na conta corrente da falecida. Somente em agosto de 2006 é que o
nome da ex-pensionista foi retirado do Serviço de Inativos e Pensionistas da
Marinha
Restou
apurado,
durante
o
Inquérito
Policial
Militar,
que
SEBASTIANA INÁCIO NUNES, de 2002 a 2006, em coautoria com o Acusado
ALEX SANDRO DA SILVA, teria enviado à Receita Federal o Imposto de Renda
da Sra. MARIA VILMA BUARQUE DE LIMA, no intuito de manter o CPF dela
ativo.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
22/26
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando
da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar em relação ao delito de
estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
No presente caso, tem-se, à evidência, o dolo dos Apelantes na
obtenção dos valores que sabiam serem indevidos, utilizando-se, fraudulentamente,
do cartão magnético e da senha bancária da ex-pensionista, inclusive valendo-se de
uma terceira pessoa que se fez passar pela pensionista já falecida a fim de
regularizar o cadastramento perante a SIP da Marinha e, assim, continuar se
locupletando ilicitamente.
Com efeito, a conduta perpetrada pelos Réus perfazem os requisitos
característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio
fraudulento, considerando as declarações falsas, o uso do cartão e da senha da
pensionista falecida, para efetuar os saques, em prejuízo da Administração Militar,
diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
A própria Ré, Sra. SEBASTIANA INÁCIO NUNES, em 23 de
novembro de 2005, assinou um pedido de Recadastramento Domiciliar de MARIA
VILMA BUARQUE LIMA, como se viva estivesse.
Note-se que, naquela data, a pensionista já havia falecido há mais de 5
(cinco) anos e, mesmo assim, em 21 de agosto de 2006, consta um Termo de
Declaração inverídico, para fins de pagamento de pensão, da lavra da Sra.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
23/26
SEBASTIANA INÁCIO NUNES, no qual indica que a Sra MARIA VILMA
BUARQUE LIMA encontrava-se em passeio na cidade de Macaé/RJ.
Nesse passo, autorias e materialidade mostram-se indene de dúvidas.
A despeito de não terem sido ouvidos em Juízo, pois preferiram furtar-
se em responder à Ação Penal Militar, na fase inquisitória, a Sra. SEBASTIANA
INÁCIO NUNES, ouvida em 19 de setembro de 2006, admitiu ter sacado,
indevidamente, da conta corrente da pensionista falecida Sra. MARIA VILMA
BUARQUE DE LIMA, os valores depositados pela Marinha (IPM 5 – fls. 184/187).
Na oportunidade, a Ré reconheceu que a pensionista havia falecido em
2001 e que conhecia os dados bancários dela e que os saques eram efetuados com a
utilização de cartão magnético. Disse, ainda, que esteve presente no dia do
recadastramento domiciliar, ocorrido em 6 de março de 2006, quando uma terceira
pessoa assinou o documento pela ex-pensionista.
A Sentença assim restou fundamentada no tocante à autoria do delito,
in verbis:
Registre-se que Sebastiana Nunes figurou como favorecida em Testamento datado
de 13 de junho de 2000 de Maria Vilma Buarque (fls. 49/51 - Ev. 01.06).
Inegavelmente, a ré compareceu ao Serviço de Veteranos e Inativos da Marinha
solicitando recadastramento domiciliar e montou teatro com o intuito de continuar
a receber, indevidamente, a pensão da Senhora Maria Vilma, o que levou o Erário a
suportar prejuízo astronômico.
Para toda essa campanha delituosa, a ré tinha a ajuda do seu então companheiro,
ALEX SANDRO DA SILVA, pai de sua filha. Foi ele quem providenciou a
continuidade da entrega de declaração de imposto de renda de Maria Vilma
Buarque após seu falecimento Assim, o Cadastro de Pessoa Física da ex-
pensionista continuava ativo e não gerava problemas no recebimento da pensão que
lhe era indevida.
Os réus tinham conhecimento do caráter ilícito de suas condutas. Em 19 de
setembro de 2006, a ré, após ser ouvida pelo Encarregado do IPM, assinou Termo
de Recusa de Confissão de Dívida (fl. 233 - controlador) e, desde que foi
descortinado o delito, se esquivam da justiça.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
24/26
A despeito de os Réus não terem sido localizados para responder pelo
crime pelo qual foram denunciados e condenados pelo Magistrado a quo, extrai-se
dos autos que o dolo em cometer o delito de estelionato ficou evidenciado no modo
de agir dos Civis por mais de 5 (cinco) anos.
A materialidade encontra-se, igualmente, demonstrada, conforme se
observa do Laudo de Avaliação do Prejuízo que apontou créditos na conta da
pensionista, durante o período, após o seu óbito, no total bruto de R$1.159.108,24
(um milhão, cento e cinquenta e nove mil, cento e oito reais e vinte e quatro
centavos).
Assim, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas.
As condutas praticadas pelos Civis representam um típico crime de
estelionato previdenciário. Trata-se, portanto, de um delito permanente que se
protrai no tempo. Dessa forma, no que concerne à fixação da pena pelo
Magistrado a quo, verifica-se que se encontra equivocada e merece reparo.
Ao fixar a reprimenda, o Magistrado assim justificou o aumento da
pena:
Para tanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em conta o
enorme valor fraudulentamente recebido.
Na segunda fase do sistema trifásico, diante da ausência de atenuantes e de
agravantes, a pena permanece inalterada.
Na última fase do sistema referido, considerando a ausência de causas de
diminuição de pena, mas em função do longo período em que recebeu a vantagem
ilicitamente (art. 80 do CP) (sic), a pena é aumentada em 2/3 (dois terços) - 02
(dois) anos, 08 (oito) meses -, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão.
A jurisprudência desta Corte é soberana em afastar a continuidade
delitiva em crime de estelionato previdenciário, conforme se observa do seguinte
julgado:
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
25/26
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
INVALIDEZ. SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL.
FARTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART.
251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE.
REFORMA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no crime de estelionato
previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-invalidez
incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva
do estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do
tipo e o seu acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É
impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime
permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a
mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer tempo.
Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro: Alte Esq
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/05/2021, Data
de Publicação: 28/05/2021).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao
reconhecer a natureza permanente do crime de estelionato previdenciário.
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ORDEM INDEFERIDA. 1. Em tema de estelionato previdenciário, o
Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme quanto à natureza binária
da infração. Isso porque é de se distinguir entre a situação fática daquele que
comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida,
daquele que, em interesse próprio, recebe o benefício ilicitamente. No primeiro
caso, a conduta, a despeito de produzir efeitos permanentes no tocante ao
beneficiário da indevida vantagem, materializa, instantaneamente, os elementos do
tipo penal. Já naquelas situações em que a conduta é cometida pelo próprio
beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a natureza permanente, dado
que, para além de o delito se protrair no tempo, o agente tem o poder de, a
qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva. Precedentes. 2. No caso, o paciente,
indevidamente, sacou os valores depositados na conta-corrente de sua falecida irmã
no período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em proveito próprio, ele
cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde ressai a natureza
permanente da infração, a atrair a incidência do inciso III do art. 111 do Código
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:13
:: 40001344720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
26/26
Penal. 3. Habeas corpus indeferido." (STF - HC 104880, Relator(a): AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-200 DIVULG 21-10-2010
PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-04 PP-00732).
Assim, impositiva é a supressão do aumento de pena fixado em 2/3
(dois terços) em função da continuidade delitiva. Dessa forma, a pena final, torna-se
definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação
dos Civis ALEX SANDRO DA SILVA e SEBASTIANA INÁCIO NUNES como
incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, reduzir a pena para 4 (quatro) anos
de reclusão e fixar o regime incialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP comum, mantidos os demais termos da Sentença.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344720v21
e do código CRC eba075e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2022, às 20:8:47
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344720 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-31.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: SEBASTIANA INACIO NUNES
APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA RETOMADA DA MARCHA
PROCESSUAL SEM A LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS
A presente preliminar foi suscitada pela Defensoria Pública da União
em suas Razões recursais quando destacou que:
“(...) ao determinar o Magistrado a aplicação do art. 366 do CPP, deveria manter a
sua aplicação até a efetiva localização dos réus e não determinar o prosseguimento
do feito, em clara violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal substancial, previstos no art. 5, LIV e LV da CRFB (...)”.
O Órgão defensivo ainda acrescentou que:
“(...) Sobre a suspensão da marcha processual e da prescrição, sem embargo de
ponderação em sentido contrário, os motivos jurídicos que determinaram a sua
aplicação perduram vez que os acusados não foram localizados e a mens legis do
dispositivo tem por escopo assegurar a ampla defesa, contraditório e devido
processo legal, bem como a evitação de existência de processos Kafkanianos.
A suspensão do processo e da prescrição, de acordo com a regra do art. 366 do
Código de Processo Penal comum, objetiva que o réu da ação penal não seja
privado do direito de autodefesa consagrado pela Carta Magna.
Além disso, a suspensão referida tem lastro em tratados e convenções que dizem
respeito aos direitos da pessoa humana.
Dito isso, o processo deve se manter suspenso, nos termos do art. 366 do CPP,
devendo haver a retomada do prazo prescricional, do contrário, caso se entenda
pela retomada da marcha processual, tal importará em uma leitura do artigo em
desacordo com a jurisprudência e Súmula 415 do STJ, que preceitua que o período
da suspensão da prescrição é regulado pelo máximo da pena cominada.
Assim, caso se entenda pela retomada da marcha processual, sem ter sido
localizado a os acusados, tal fato por certo macular de nulidade o processado, pois
ter-se-á interpretação equivocada do dispositivo aplicado para o caso em estudo.
Por fim e caso se retome a marcha processual, entendendo-se pela inaplicabilidade
do art. 366 do CPP a Justiça Militar, deve-se, então, contar o prazo prescricional
sem interrupções.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
2/14
Por outro lado, caso se entenda pela retomada da marcha processual, com violação
anteriormente já decidida e já transitada em julgado, pede-se que seja contado o
prazo prescricional sem suspensão (...)”.
Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 8 e 10 de agosto de
2022, o Plenário desta Corte Castrense decidiu, por maioria, rejeitar a “(...) terceira
preliminar defensiva, de inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum, por falta de
amparo legal (...)”.
O ponto de divergência nos presentes autos, portanto, diz respeito ao
fato de que este Relator acolhia em parte a terceira preliminar defensiva
“(...) para, tornando insubsistente o Despacho prolatado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 4 de maio de 2020,
declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes, determinando a suspensão
da Ação Penal Militar nº 0000041-10.2006.7.01.0301, a contar daquela data, até a
efetiva localização dos Réus, bem como o restabelecimento do curso do prazo
prescricional, tudo em conformidade com o disposto no art. 366 do Código de
Processo Penal comum (...)”.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a redação anterior do art. 366 do
Código de Processo Penal comum previa que o processo seguiria à revelia do
acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo,
deixasse de comparecer sem motivo justificado.
Vale dizer que a antiga redação do citado dispositivo guardava
semelhança com a estabelecida no rito processual castrense, notadamente no art. 292
do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O processo seguirá à
revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.”.
O art. 366 do Código de Processo Penal comum, no entanto, foi
alterado pela Lei nº 9.271/1996, ficando estabelecido que “(...) Se o acusado, citado
por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo
e o curso do prazo prescricional (...)”, o que, a toda evidência, visa a salvaguardar o
direito de defesa, principalmente quando, como no caso dos autos, os Réus sequer
sabem que contra si sopesa uma Denúncia.
Segundo escólio doutrinário de Renato Brasileiro de Lima (Manual de
Processo Penal – Volume II. Impetus. Rio de Janeiro. 2012. p. 275):
“(...) O objetivo do dispositivo é evidente: visa a assegurar uma atuação efetiva e
concreta do contraditório e da ampla defesa. De fato, sobretudo em casos de
nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do
acusado, com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente,
inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que
impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
3/14
imputação, cerceando também o direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os
atos da instrução processual. Atende, portanto, o citado dispositivo, aos ditames da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. nº 678/1992), que, em seu art.
8º, § 2º, assegura a toda a pessoa acusada de delitos as garantias mínimas de
comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada (“b”), concessão do
tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa (“c”) e o direito de
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor (“d”).”.
No caso em exame, em 18 de março de 2008, o Diretor de Secretaria
expediu documento ao Diretor de Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha
informando que:
“(...) não conseguiu localizar o domicílio dos civis SEBASTIANA INACIO NUNES
e ALEX SANDRO DA SILVA, acusados nos autos do Processo n° 46/07-4, tendo,
por conseguinte, expedido Editais de Citação, designando para o próximo dia
24/03/08, às 13h 30min, a audiência de qualificação e interrogatório dos
aludidos.”.
Em consequência, no dia 24 de março de 2008, presentes o Órgão ministerial e
nomeada Defesa ad hoc, o Conselho Julgador de primeiro grau, examinando o
pedido de ambas as Partes, equivocadamente, proferiu Decisão aplicando a regra
contida no art. 366 do Código de Processo Penal comum, tendo sido determinada a
suspensão do curso do processo, bem como do prazo prescricional “(...) por 12
(doze) anos, tendo em conta ser essa a prescrição do delito tipificado no art. 251 do
CPM (...)”.
A citada Decisão se contrapõe à reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, no sentido de que as regras do Código de Processo Penal Militar “(...)
devem prevalecer sob (sic) aquelas da seara comum (CPP), mormente a
especialidade da legislação castrense, o que, em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, afasta a vigência do art. 366 do CPP neste âmbito.”
destacando-se, ainda, que “(...) Rege-se, portanto, a continuidade do processo, no
que toca ao Réu citado por edital, consoante o disposto no Código Adjetivo
Militar.” (Habeas Corpus nº 7000707-21.2021.7.00.0000, Relator para o Acórdão:
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 22/03/2022).
Ressalte-se, por oportuno, que nessa mesma data foi Certificada a
intimação da Acusação e da Defesa ad hoc “(...) tendo, em 31/03/08, transcorrido
“in albis” para a Defesa e para o MPM o prazo previsto no artigo 498, parágrafo
1º do CPPM, sem qualquer manifestação das partes (...)”, bem como que “(...) em
02/04/08, transitou em julgado para a Defesa e para o MPM a referida Decisão.”.
No dia 14 de outubro de 2009, a Defensoria Pública da União passou a
atuar no feito e requereu “(...) a reconsideração da decisão que determinou a
suspensão do processo, a fim de que prossiga a revelia, tendo em conta que o prazo
da prescrição está suspenso.”, tendo o Conselho Permanente de Justiça para a
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
4/14
Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão datada de 9 de dezembro de 2009,
indeferido o pleito defensivo “(...) em nome da preclusão pro Judicato, visto que no
momento oportuno inexistiu recurso atacando a Decisão.”.
No dia 19 de janeiro de 2010, foi Certificada a intimação de ambas as
Partes acerca do decisum, bem como que “(...) no dia 15 de janeiro de 2010 e 18 de
janeiro de 2010 transcorreu “in albis” de (sic) 05 (cinco) dias para o MPM e para
a Defesa, respectivamente, sem interposição de Recurso (...)”.
Vale dizer que eventual discussão acerca da suspensão do feito operada
pelo Juízo de primeiro grau restou alcançada pela preclusão consumativa, ainda que
a referida Decisão tenha se contraposto à reiterada jurisprudência não só desta Corte
Castrense, como também do próprio Supremo Tribunal Federal que firmou o
entendimento no sentido de que “(...) O artigo 366 do CPP contém norma
processual prevendo a suspensão do processo quando a citação por edital for
frustrada e norma material, esta prevendo a suspensão do prazo prescricional (...)”
(Habeas Corpus nº 91.225-7/RJ, Relator: Ministro Eros Grau, DJ: 10/08/2007).
Por tais motivos, embora rechaçada pela reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, a análise do pleito defensivo,
doravante, passa a considerar a regra insculpida no art. 366 do Código de Processo
Penal comum como parte integrante do rito procedimental seguido pelo Juízo de
primeiro grau nos autos da Ação Penal Militar nº 000041-10.2006.7.01.0301 e,
nesse contexto, com absoluta razão o Órgão de Defesa Pública ao sustentar que “(...)
o processo deve se manter suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, devendo haver
a retomada do prazo prescricional (...)”, na medida em que a novel redação do
citado dispositivo deixou clara a intenção legislativa no sentido de que o Réu, a
partir da citada alteração, não poderá ser julgado à revelia.
Para chegar a essa conclusão, é necessária a análise detida do voto
condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 600.851 (DJe: 23/02/2021), em cujo teor
o eminente Ministro-Relator Edson Fachin discorreu sobre a correta interpretação do
art. 366 do Código de Processo Penal comum, concluindo, ao final, que, “(...) ao
menos no campo da teoria do direito, não vislumbro óbice na retomada do curso do
prazo prescricional, ainda que o processo permaneça suspenso (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que o objeto da citada ação mandamental, manejada pelo
Órgão ministerial atuante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
objetivava o não reconhecimento de que, a despeito da dicção do citado dispositivo,
a suspensão do prazo prescricional encontraria limite na pena máxima cominada
para o delito.
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
5/14
Ocorre, no entanto, que os fundamentos expendidos pelo eminente
Relator, referendados pela unanimidade daquela Excelsa Corte, ratificaram o
entendimento daquele Tribunal de Justiça, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes excertos:
“(...) por ser a citação por edital uma ficção jurídica, pretendeu-se com a alteração
legislativa promovida pela Lei nº 9.271/1996, obstar que alguém fosse processado e
julgado sem que se tivesse a certeza de que tomara conhecimento do processo, em
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CF), bem como ao devido
processo legal (art. 5º, LIV, CF). O escopo, portanto, era impedir que o réu fosse
surpreendido com uma sentença condenatória transitada em julgada. (Grifo nosso)
A propósito, cito a exposição de motivos da Lei 9.271/96, elaborada pelo então
Ministro de Estado da Justiça Alexandre de Paula Dupeyrat Martins:
Em relação à citação por edital, artigo 366, cogita-se da suspensão do processo e
do próprio curso da prescrição para a hipótese do não comparecimento do
acusado. Tal hipótese, sem dúvida, leva à incerteza quanto ao conhecimento, pelo
acusado, da acusação a ele imputada, o que pode motivar a alegação, posterior, de
cerceamento de defesa. Com efeito, os princípios da ampla defesa e do
contraditório, adotados no ordenamento jurídico brasileiro, e a previsão da
Constituição Federal de que “ninguém será privado de liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal” (artigo 5º, LIV) conferem o respaldo legal à nova
pretensão do art. 366 [...]
Igualmente, a par de estar em conformidade com a Constituição Federal, a
alteração legislativa está em harmonia com a Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e com o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, internalizados pelos Decretos n. 678, de 6 de novembro
de 1992 e n. 592, de 6 de julho de 1992, diplomas que, à luz da cláusula de
abertura prevista nos §§ 2° e 3° do art. 5° da Constituição Federal, têm força
normativa interna e natureza supralegal (RE nº 466.343, rel. min. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, j. 03/12/2008).
Nesse sentido, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica), dentre as garantias processuais, assegura a toda pessoa
processada, o direito à “comunicação prévia e pormenorizada” da acusação
formulada, bem como o direito de “defender-se pessoalmente ou de ser assistido
por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com
seu defensor” (art. 8º, item 2, alíneas “b” e “d”, respectivamente). Na mesma
linha, o Pacto de Direitos Civis e Políticos afiança que toda pessoa processada terá
o direito de ser informada “sem demora, numa língua que compreenda e de forma
minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada”, bem
como garante à pessoa processada o direito de presença no julgamento e “de
defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha” e, caso
não o tenha, de ser informado “do direito que lhe assiste de tê-lo” (art. 14, item 3,
alíneas “a” e “d”, respectivamente).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
6/14
Sobre o tema, por oportuno, colaciono lição do professor Afrânio Silva Jardim em
que aponta ser incompatível com o sistema constitucional vigente que um processo
tenha curso sem que se tenha certeza de que o réu foi cientificado da acusação:
Ademais, hoje já se entende ser incompatível com o sistema constitucional vigente,
que assegura expressamente o contraditório e a ampla defesa, bem como
incompatível com os princípios que fundamentam o Estado de Direito Americano,
alguém ser processado sem que tenha sido efetivamente cientificado da acusação e
da existência do processo instaurado contra si. Tratados internacionais firmados
com o Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vedam a
adoção pelos seus signatários de sistema processual penal que admita processo sem
que o réu tenha dele tornado conhecimento expresso. Destarte, a incidência da
norma jurídica internacional, na espécie, é de rigor, vez que encontra, inclusive,
suporte constitucional. (JARDIM, Afrânio da Silva. A suspensão obrigatória do
processo - reflexão sobre a interpretação e aplicação do art. 366 do CPP. Revista
Forense, Rio de Janeiro. V. 352, 200, p. 526).
No mesmo rumo, o professor Aury Lopes Júnior leciona ser a suspensão do
processo em caso de inatividade processual do réu citado por edital uma conquista
democrática da qual não se pode abrir mão:
Mas, voltando ao não comparecimento do réu citado por edital, a suspensão do
processo nesse caso é um imperativo lógico (uma conquista democrática, sem
dúvida) de que ninguém pode ser processado sem que tenha conhecimento da
existência da acusação. Incrivelmente, até 1996, ainda existia no Brasil a
possibilidade de processos em estado de revelia, ou seja, sem que o acusado tivesse
sido citado (citação real). Eram processos nitidamente inquisitórios (ou melhor,
ainda mais inquisitório que o atual...), em que se nomeava um defensor (in)ativo, na
verdade, um convidado de pedra, absolutamente inativo e impossibilitado de
produzir prova. O chamado “princípio de audiência” é fundamental para existência
do contraditório e, por conseguinte, para ter-se verdadeiramente um processo
judicial, eis que pensado a partir do conceito de processo como procedimento em
contraditório (FAZZALARI). Assim, é exigência do contraditório de que ninguém
possa ser condenado sem ser ouvido, ou, ao menos, sem que se lhe tenham
oportunizado condições reais de ser ouvido (inatividade processual real). Não é
suficiente, portanto, a mera citação ficta para o desenvolvimento do processo.
Quando não citado o réu, pessoalmente, não pode o processo continuar. A exceção
a essa regra fica, agora, com a perigosa e problemática citação com hora certa,
que demanda uma cautela ainda maior por parte dos juízes que, na dúvida em
relação ao certificado pelo oficial de justiça, deve citar o réu por edital.
[...]
Com a alteração legislativa, um grande acerto e um grande erro: o acerto de
suspender o processo e o erro de também suspender a prescrição (agravado pela
ausência de limite temporal dessa suspensão), como se verá na continuação.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 16ª edição. São Paulo: Saraiva,
2019, pp. 661-662).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
7/14
Portanto, o entendimento de dar prosseguimento ao processo após a fluência do
prazo de prescrição não está conformidade com a Constituição Federal, com a
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica,
nem com o Pacto de Direitos Civis e Políticos.
Além disso, essa linha de intelecção contraria a própria legislação pátria
infraconstitucional. Nesse sentido, o art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal é
expresso em prever que, somente com o comparecimento do acusado citado por
edital, o processo prosseguirá em seus devidos termos, dentre eles, a apresentação
de resposta à acusação. Na mesma linha, o art. 396, parágrafo único, do CPP,
dispõe que, em caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir
apenas a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
Mas não é só. O entendimento de retomada do curso do processo, além de não
prestigiar as garantias inerentes ao devido processo legal, coloca o processado em
uma situação mais gravosa que a situação jurídica de suspensão do processo e da
prescrição ad aeternum, contrariando a própria lógica da alteração promovida
pela Lei nº 9.271, de 17/04/1996, que foi a de assegurar o direito à ampla defesa e
o contraditório no caso de citação ficta.
(...)
Em consequência, diante do exposto, concluo que o art. 366 do Código de Processo
Penal, na parte em que prevê a paralisação do processo, sem prazo determinado,
mostra-se compatível com a Constituição Federal, segundo a qual, ninguém pode
ser privado da liberdade sem o devido processo legal, assegurados o contraditório
e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Por outro lado, na
parte em que o art. 366 da Lei Processual Penal cuida da suspensão do prazo
prescricional, entendo que o dispositivo, ressalvadas as hipóteses constitucionais de
imprescritibilidade penal (art. 5º, incisos XLII e XLIV), deve ser interpretado em
conjunto com o art. 109, caput, do CP, para estar em conformidade com a
Constituição da República, em especial a vedação de penas de caráter perpétuo, a
duração razoável do processo e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos
XLVII, LXXVIII e LIV) (...)” (Grifo nosso).
Os fundamentos expendidos revelam, a toda evidência, que o
entendimento construído pelo Supremo Tribunal Federal tem como pressuposto a
incompatibilidade com o sistema constitucional vigente do prosseguimento do
processo sem que se tenha plena certeza de que o réu foi cientificado da acusação
que sopesa contra ele.
E esse, justamente, é o caso dos autos vertentes, na medida em que os
Réus não foram encontrados a partir da determinação de citação constante da
Decisão que recebeu a Denúncia, tendo sido julgados e condenados sem que sequer
tivessem conhecimento de que contra eles sopesava uma acusação.
Afinal, a partir da Decisão de suspensão do feito em 24 de março de
2008, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal comum, o Juízo de
primeiro grau envidou novos esforços objetivando a localização dos Réus para
serem citados. Todavia, tal como ocorrido até a citação por edital, todas as tentativas
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
8/14
restaram infrutíferas, tendo sido devidamente certificadas pelo Diretor de Secretaria
da 3ª Auditoria da 1ª CJM em 2 de agosto de 2019, 28 de fevereiro de 2020, 27 de
fevereiro de 2020 e 22 de abril de 2020.
Nesse contexto, e considerando que o Juízo de primeiro grau aplicou
ao rito procedimental da Ação Penal Militar nº 000041-10.2006.7.01.0301 o
disposto no art. 366 do Código de Processo Penal comum suspendendo o feito por
12 (doze) anos, é inadmissível que, tal como no caso em exame, o Magistrado
togado tenha retomado o curso do processo ao proferir Despacho, em 4 de maio de
2020, no qual determinou vista às Partes para que se manifestassem sobre a prova
oral, seguindo-se, a partir disso, o julgamento dos Réus à revelia com a consequente
condenação.
Vale dizer que, a bem da verdade, o MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM abriu mão do rito procedimental descrito
no Código de Processo Penal Militar, já por ocasião da Decisão que determinou a
suspensão do feito e do prazo prescricional por 12 (doze) anos, vindo a retomá-lo,
com o Despacho de 4 de maio de 2020, no qual abriu “(...) vista às partes para se
manifestarem sobre a prova oral.”, proferindo, mais adiante, o Despacho de 13 de
agosto de 2021, no qual abriu “Vista às partes, para fins do art. 427 do CPPM.”, e
o Despacho de 9 de setembro de 2021, no que abriu vista “Às partes, no prazo do
artigo 428 do CPPM.”, o que configura verdadeiro hibridismo vedado pela reiterada
jurisprudência dos Pretórios, senão, vejamos:
“Recurso em Sentido Estrito nº 0000212-49.2015.7.01.0301 (DJe: 11/02/2016)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE OFÍCIO. DESMEMBRAMENTO DO
PROCESSO. IRREGULARIDADES. HIBRIDISMO PROCESSUAL. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM EM DETRIMENTO DA
NORMA CASTRENSE DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO
CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e
o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, postura essa incompatível com o Princípio da
Especialidade das leis.
(...)
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Excelso Pretório:
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c544f...
9/14
“Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 205032 (DJe: 16/12/2021
Relator: Ministro Roberto Barroso
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar.
Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.
Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a
propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal
Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela
não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n.
86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais
comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio
da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos); e
“Habeas Corpus nº 105925 (DJe: 03/10/2011)
Relator: Ministro Ayres Britto
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de
Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal
Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente
a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura
hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do
ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau.
2. Ordem indeferida.” (Grifo nosso).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
10/14
Assim, tendo decidido pelo procedimento estabelecido no Código de
Processo Penal comum e, tal como na hipótese vertente, não tendo havido
irresignação das Partes, operando-se a preclusão consumativa em relação a essa
incursão indevida, deveria o Magistrado de primeiro grau permanecer no rito
escolhido até o final do processo, arcando, por via de consequência, com os
consectários dessa Decisão e aqui, vale dizer, trata-se da retomada do prazo
prescricional, na medida em que o citado Habeas Corpus julgado pela Excelsa Corte
Suprema teve atribuída Repercussão Geral no sentido de que:
“(...) Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital,
ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é
constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de
prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o
processo permanecer suspenso.”.
Nem se diga que a Defensoria Pública da União aquiesceu com a
retomada do feito nos termos anteriormente alinhavados, a partir dos quais
resultaram no julgamento dos Réus, pois, a partir do Despacho de vista às Partes, em
4 de maio de 2020, o Órgão defensivo manifestou-se, em 3 de abril de 2021, nos
seguintes termos:
“(...) não assiste razão ao Nobre Magistrado, pois conforme o consignado houve o
trânsito em julgado da decisão, logo, não deveria haver a retomada da marcha
processual, isso porque, a decisão fora não só pela suspensão da prescrição, mas,
também, da marcha processual.”.
Por tais razões, a retomada da marcha processual, que resultou na
condenação dos Réus à revelia, evidencia-se flagrante violação dos Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (...)”.
Afinal, conforme já lecionou o eminente Ministro Alexandre de
Moraes do Supremo Tribunal Federal:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto
no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no
âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa (...)” (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São
Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
11/14
Esse entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, em
precedente do eminente Ministro Gilmar Mendes, nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006).
(...)
O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e
administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das
regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma
exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal,
enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais (...)”
(Grifos nossos).
Os citados entendimentos revelam que o Princípio do Devido Processo
Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que
garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda dos fatos
a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei,
sendo oportuna a conclusão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para quem
“(...) Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes
a esclarecer a verdade (...)” (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo. Atlas. 2003.
p. 125).
Portanto, demonstrado que a retomada da marcha processual da Ação
Penal Militar nº 0000041-10.2006.7.01.0301, nos termos em que foi procedida pelo
Juízo de primeiro grau, ou seja, com a inicial e indevida aplicação da suspensão do
feito pelo art. 366 do Código de Processo Penal comum, sem que houvesse
insurgência, para, em seguida, proceder-se ao julgamento dos Réus sem que fossem
citados, nos termos, portanto, do rito estabelecido pelo Código de Processo Penal
Militar que, em seu art. 292, permite o prosseguimento do feito à revelia do acusado,
tal procedimento violou o Devido Processo Legal e, por via de consequência, a
Ampla Defesa, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de reconhecimento da
nulidade apontada pelo Órgão de Defesa Pública, pois, a toda evidência, verificou-se
claro prejuízo para as Partes Rés, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)”.
Ressalto, por oportuno, que a irresignação defensiva ocorreu a partir da
manifestação posterior ao citado Despacho de 4 de maio de 2020 e, bem assim,
prosseguiu nas Alegações Escritas e, diante do não acolhimento dos seus
argumentos, foi novamente ratificada por ocasião das Razões recursais,
circunstâncias que afastam eventual aplicação do disposto na alínea “a” do artigo
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
12/14
504 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor dá conta de que as nulidades
ocorridas na instrução do processo deverão ser arguidas “(...) no prazo para a
apresentação das alegações escritas.”.
Nessas condições, os argumentos apresentados pelo Órgão defensivo
em suas Razões harmonizam-se ao entendimento também do eminente Ministro
Gilmar Mendes, Relator para o Acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus
nº 189.022/RS (DJe: 10/03/2021), no sentido de que:
“(...) 3. Após o decurso do prazo referente ao tempo de prescrição da pena máxima
em abstrato cominada ao crime, embora volte a correr o prazo prescricional, deve
o processo penal continuar suspenso, se não localizado o réu.
4. Vedação à condenação de réu ausente, se não encontrado após citação por
edital. Direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados constitucionalmente e
direito de ser informado da acusação, previsto na Convenção Americana de
Direitos Humanos.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e
determinar a manutenção da suspensão do processo penal movido em desfavor do
paciente, se não localizado, nos termos da tese de repercussão geral fixada no tema
438 pelo Supremo Tribunal Federal e do art. 366 do Código de Processo Penal.”
(Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 188.264 (DJe: 12/04/2022)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DE PROCESSO DE RÉU CITADO POR EDITAL.
TÉRMINO
DO
PRAZO.
CONTINUIDADE
DA
PERSECUÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO E CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento
do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta.
Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada
contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Precedente.
2. O conhecimento que autoriza a persecução penal é o efetivo, vale dizer, aquele
que é possível afirmar que o acusado de fato teve informação sobre o processo a
que responde. A presunção legal de conhecimento, como se dá no caso da citação
por edital, não atende a esse rígido critério e não deve autorizar a continuidade da
persecução penal.
3. Agravo regimental provido.” (Grifo nosso).
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
13/14
Impende salientar que este Relator corrobora o reiterado entendimento
da maioria dos integrantes desta Corte Castrense, no sentido de que é inaplicável o
disposto no art. 366 do Código de Processo Penal comum no rito procedimental
estabelecido para a Justiça Militar da União, na medida em que, existindo disposição
expressa na legislação processual penal militar, a aplicação subsidiária do citado
dispositivo configuraria verdadeiro hibridismo jurídico e violaria o Postulado da
Especialidade.
Nada obstante, considerando que, no caso em exame, o Juízo de
primeiro grau estabeleceu um novo rito procedimental baseado na suspensão do
processo e do prazo prescricional sem que houvesse insurgência das partes no
momento oportuno, configurando-se, pois, a preclusão consumativa em relação à
matéria, não há como deixar de acolher os argumentos defensivos de que:
“(...) ao determinar o Magistrado a aplicação do art. 366 do CPP, deveria manter a
sua aplicação até a efetiva localização dos réus e não determinar o prosseguimento
do feito, em clara violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal substancial, previstos no art. 5, LIV e LV da CRFB (...)”.
Portanto, em conclusão, deve-se não só reconhecer a nulidade
apontada como, também, restabelecer, por via de consequência, a contagem do prazo
prescricional, na medida em que a sua suspensão está limitada ao máximo da pena
cominada para o delito em comento, não sendo possível, acolher, nesse sentido, a
pretensão defensiva no sentido de que “(...) seja contado o prazo prescricional sem
suspensão.”.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, acolhia, em
parte, a presente preliminar para, tornando insubsistente o Despacho prolatado pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 4 de maio de
2020, declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes, determinando a
suspensão da Ação Penal Militar nº 0000041-10.2006.7.01.0301, a contar daquela
data, até a efetiva localização dos Réus, bem como o restabelecimento do curso do
prazo prescricional, tudo em conformidade com o disposto no art. 366 do Código de
Processo Penal comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 8 a 10 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344593v2 e
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/09/2022 20:12
:: 40001344593 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5cb64e2db67c54...
14/14
do código CRC 9e004ba8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/8/2022, às 17:59:40
7000038-31.2022.7.00.0000
40001344593 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR